Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-02.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014687-02.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS ARAUJO JUNQUEIRA - CPF: 080.901.168-92 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULOS. PAGAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO AO CARTÓRIO. ANTERIOR A LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual questionava três protestos realizados após pagamento dos títulos correspondentes, revogando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em
discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) definir a responsabilidade pela baixa de protestos quando o pagamento da dívida ocorre após a apresentação do título ao cartório, mas antes da efetiva lavratura do ato notarial; e (iii) aferir a configuração de dano moral decorrente de protesto indevido e seu respectivo
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo a aplicação do artigo 26 da Lei nº 9.492/97 com a tese jurídica da incidência do artigo 16 do mesmo diploma legal.

4. A análise cronológica dos fatos demonstra que os três pagamentos foram realizados após a apresentação dos títulos ao cartório, mas antes da lavratura dos protestos, caracterizando a hipótese do artigo 16 da Lei nº 9.492/97, que faculta ao apresentante a retirada do título mediante pagamento dos emolumentos.

5. Ao receber o pagamento antes da consumação do protesto, surge para o credor o dever jurídico de retirar o título da serventia notarial, decorrente do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e de evitar danos desnecessários à contraparte.

6. A manutenção dos títulos no cartório após o recebimento dos pagamentos configura violação ao dever de boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar conforme o artigo 927 do mesmo diploma.

7. O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, pois afeta a credibilidade da pessoa no mercado, restringe seu acesso ao crédito e macula sua reputação perante a sociedade.

8. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de três protestos indevidos e mostrando-se suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração de condutas similares.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O credor que recebe pagamento após a apresentação do título ao cartório mas antes da lavratura do protesto tem o dever jurídico de retirar o título da serventia notarial, nos termos do artigo 16 da Lei nº 9.492/97. 2. O protesto realizado após o pagamento da dívida configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.492/1997, arts. 12, 13, 16, 19 e 26.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08025331720228120001, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 19/06/2023; STJ – AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, T1, j. 03/10/2022; TJ-MT - AC: 00011951020158110035, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ROBERTO CARLOS ARAUJO JUNQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e tutela de urgência”
n° 1014687-02.2025.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Alega o recorrente, em suas razões recursais, que a sentença incorreu em manifesto
error in judicando
. A controvérsia fática, segundo narra, reside na lavratura de três protestos de títulos pela concessionária Apelada, mesmo após a quitação dos respectivos débitos. O Apelante sustenta que teve seu crédito negado em estabelecimento comercial em virtude dos referidos protestos, os quais reputa indevidos, uma vez que os pagamentos foram efetuados em datas anteriores à efetiva consumação do ato notarial.

Para reforçar sua alegação, o Apelante apresenta análise cronológica detalhada, argumentando que a sentença laborou em equívoco ao aplicar o disposto no artigo 26 da Lei nº 9.492/97, que atribui ao devedor o ônus de cancelar o protesto. Sustenta que tal dispositivo se aplica apenas aos protestos lavrados de forma legítima, o que não seria o caso dos autos. A distinção fundamental, segundo o recorrente, reside no momento do adimplemento da obrigação.

Aduz que, ao receber o pagamento diretamente, a Apelada assumiu a obrigação de retirar o apontamento antes da lavratura do protesto, e sua inércia configurou ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que o dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ilegalidade do ato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedente a pretensão inicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença. Preliminarmente, suscita a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Apelante não combateu especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau. No mérito, defende a regularidade do protesto e o exercício regular de um direito, afirmando que a negativação foi legítima, pois decorreu da inadimplência inicial do consumidor. Assevera que o Apelante não comprovou ter solicitado a carta de anuência ou a recusa da concessionária em fornecê-la.

Sustenta, ademais, a inexistência de ato ilícito, com base no artigo 188, I, do Código Civil, e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano. Argumenta que o Apelante não demonstrou o abalo de crédito alegado e que a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se do recurso de
Apelação
interposto
ROBERTO CARLOS ARAUJO JUNQUEIRA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e tutela de urgência”
n° 1014687-02.2025.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

·

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
entendo que não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende equivocada a conclusão do julgador.

In casu
, ao perscrutar a peça recursal, denota-se que o Apelante cumpriu satisfatoriamente tal mister. Longe de apresentar razões dissociadas ou meramente protelatórias, o Recorrente estabeleceu um diálogo direto e combativo com a sentença. Nota-se que a irresignação se contrapõe frontalmente à
ratio decidendi
adotada pelo magistrado singular, a qual se alicerçou na aplicação do artigo 26 da Lei nº 9.492/97 e na atribuição de culpa exclusiva ao devedor, apresentando, em contrapartida, a tese jurídica da incidência do artigo 16 da mesma norma, sob o argumento de que o pagamento, embora tardio, ocorreu antes da lavratura do ato notarial, o que atrairia a responsabilidade do credor.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida em contrarrazões por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

·

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir a responsabilidade pela baixa de protestos quando
o pagamento da dívida ocorre após a apresentação do título ao cartório
,
mas
antes da efetiva lavratura do ato notarial.

Conforme documentado nos autos, a cronologia dos fatos demonstra inequivocamente que
os pagamentos foram realizados em momento posterior à apresentação dos títulos ao cartório de protesto
, porém
anterior à consumação do ato de protesto
. A análise dos documentos acostados revela a seguinte sequência temporal para cada um dos três títulos questionados.

Quanto ao primeiro título, no valor de R$ 558,38, a
apresentação ao cartório ocorreu em 07 de dezembro de 2023
, o pagamento foi realizado no mesmo dia
07 de dezembro de 2023
, e o
protesto foi lavrado em 13 de dezembro de 2023
, portanto
seis dias após o pagamento
.

No tocante ao segundo título, no valor de R$ 536,07, a
apresentação ocorreu em 08 de fevereiro de 2024
, o pagamento foi efetuado no mesmo dia
08 de fevereiro de 2024
, e o
protesto foi consumado em 16 de fevereiro de 2024
, ou seja,
oito dias após a quitação
.

Relativamente ao terceiro título, no valor de R$ 512,26, a
apresentação se deu em 19 de março de 2025
, o pagamento foi realizado em
24 de março de 2025
, e o
protesto foi lavrado em 25 de março de 2025
,
um dia após o adimplemento.

Esta cronologia fática reveste-se de fundamental importância jurídica, pois determina o regime normativo aplicável à situação concreta. A Lei nº 9.492/97, que disciplina os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, estabelece tratamento jurídico distinto para duas situações claramente diferenciadas.

O
artigo 16 da referida lei estabelece que
“antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas”.
Este preceito disciplina que o protesto ainda não se consumou, encontrando-se em fase preparatória.

Nesta hipótese, o título permanece sob custódia do cartório aguardando a conclusão das formalidades legais, notadamente a intimação do devedor e o transcurso do prazo para pagamento.

Veja-se o que a referida legislação dispõe acerca do prazo:

Art. 12. O protesto será registrado dentro de
três dias úteis
contados da protocolização do título ou documento de dívida.

§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o caput exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.

§ 2º Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal.

Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subseqüente.

Observa-se que o título no montante de R$ 512,26, com vencimento em 07/03/2025, teve o pagamento realizado antes da lavratura do protesto e dentro do prazo estabelecido na lei.

A interpretação sistemática da Lei nº 9.492/97 conduz à conclusão de que, recebendo o credor o pagamento da dívida após a apresentação do título ao cartório, mas antes da lavratura do protesto, surge para ele o dever jurídico de retirar o título da serventia notarial, nos termos do artigo 16. Esta obrigação decorre do princípio da boa-fé objetiva, que permeia todas as relações jurídicas e impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, entre os quais se incluem o dever de cooperação e o dever de evitar danos desnecessários à contraparte.

Ao aceitar o pagamento da dívida por via diversa daquela prevista no artigo 19 da Lei nº 9.492/97, que estabelece o pagamento diretamente no cartório durante o prazo de três dias após a intimação, o credor assume implicitamente a responsabilidade de adotar as providências necessárias para evitar a consumação de protesto referente a dívida já extinta. Esta interpretação harmoniza-se com o princípio da função social do contrato e com o dever de mitigar danos, ambos consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que tem reconhecido a responsabilidade do credor pela retirada do título quando o pagamento ocorre antes da lavratura do protesto. A
ratio decidendi
destes precedentes fundamenta-se na constatação de que, nestas circunstâncias, o protesto subsequente configura ato ilícito, pois praticado sem causa jurídica que o justifique, gerando responsabilidade civil do credor que, podendo evitá-lo, permaneceu inerte.

No caso concreto, a apelada não demonstrou ter adotado qualquer providência no sentido de retirar os títulos do cartório após receber os pagamentos. A alegação de que competiria ao apelante solicitar carta de anuência não se sustenta, pois esta providência pressupõe a consumação do protesto, destinando-se a viabilizar o cancelamento posterior. Quando o pagamento antecede a lavratura, não se trata de cancelar protesto existente, mas de evitar protesto indevido, responsabilidade que recai sobre o credor que recebeu o pagamento.

A conduta da apelada, ao manter os títulos no cartório mesmo após receber os pagamentos, permitindo a consumação dos protestos, configura violação ao dever de boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Este ato ilícito gera o dever de indenizar os danos dele decorrentes, conforme estabelece o artigo 927 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DOCUMENTO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL – DEVIDO – VALOR ALTERADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O procedimento para o protesto extrajudicial da dívida, consoante previsto na Lei 9 .492/97, é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto. Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta forma, considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor e, portanto à concessionária-apelante, desistir do protesto e retirar o documento de dívida. Na hipótese, não restou demonstrado que a concessionária-apelante tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). A ofensa aos direitos da personalidade implica em danos morais, sendo dispensável a demonstração de dor ou sofrimento, uma vez que intrínseca à própria conduta. O valor da condenação deve se afastar do irrisório ou do exorbitante, casos em que pode ser revisto. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da concessionária conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08025331720228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 19/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO - PAGAMENTOS EFETUADOS PELO CONSUMIDOR COM ATRASO, MAS EM DATA ANTERIOR AOS APONTAMENTOS DOS TÍTULOS NO CARTÓRIO DE PROTESTO – ÔNUS DE PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS DA CONCESSIONÁRIA – MEDIDA NÃO ADOTADA A TEMPO – PROTESTOS IRREGULA – MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR PROTESTADO APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS QUE CONFIGURA ABALO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA SINGULAR INALTERADA. (TJ-MS - Apelação Cível: 08052874120238120018 Paranaíba, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÃO. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE CORRELACIONA COM AS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES AFASTADA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA APÓS A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, MAS ANTES DO PROTESTO. ÔNUS DO APRESENTANTE EM EFETUAR A BAIXA COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 9 .492/1997. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE DA JUSTA CONDENAÇÃO E PRECEDENTES EM CASOS SIMILARES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME1. Apelação visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de fatura de energia elétrica, quitada antes do protesto, o que teria causado prejuízos ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o protesto de dívida após o pagamento da fatura de energia elétrica configura ilegalidade e gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O protesto foi considerado indevido, pois ocorreu após o pagamento da dívida, configurando falha na prestação do serviço pela requerida. 4. A requerida não demonstrou ter adotado as medidas necessárias para evitar o protesto após o pagamento, o que gera sua responsabilidade. 5. O dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente diretamente da situação, não necessitando de comprovação adicional. 6. A indenização foi fixada em R$5 .000,00, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a ilegalidade do protesto, determinando o cancelamento, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. TESE DE JULGAMENTO: O protesto de título é considerado indevido quando efetuado após o pagamento da dívida, configurando a responsabilidade do credor por danos morais, independentemente da comprovação de abalo emocional ao devedor. (TJ-PR 00017698020248160131 Pato Branco, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/07/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2025)

Definida a responsabilidade da apelada em dar baixa no apontamento realizado, evidencia-se, então, a ilegalidade do protesto realizado, devendo ser consignado que o dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima, psíquica ou moral da pessoa. Diferentemente do dano material, que pressupõe a demonstração de prejuízo patrimonial concreto e quantificável, o dano moral prescinde de prova específica quando decorre de situações que, pela própria natureza, presumem-se lesivas à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito ou o protesto indevido de título geram dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido que dispensa prova específica do abalo psicológico ou do constrangimento sofrido. Este entendimento fundamenta-se na constatação de que tais situações, por sua própria natureza, afetam a credibilidade da pessoa no mercado, restringem seu acesso ao crédito e maculam sua reputação perante a sociedade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de
protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3 . Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

O protesto de título constitui ato de publicidade da inadimplência, destinado a conferir notoriedade ao descumprimento de obrigação e a constituir o devedor em mora qualificada. A lavratura do protesto gera registro público acessível a qualquer interessado, produzindo efeitos que transcendem a relação entre credor e devedor, projetando-se sobre toda a comunidade. A pessoa que tem título protestado sofre restrição ao seu crédito, encontra dificuldades para realizar negócios e vê sua reputação comercial comprometida.

Quando o protesto é indevido, seja porque a dívida não existia, seja porque já havia sido paga antes da lavratura do ato, verifica-se lesão à honra objetiva da pessoa, pois o constrangimento e a restrição creditícia decorrem de situação pela qual não deu causa. Nestas circunstâncias, o dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo específico, pois a própria situação de ter o nome protestado indevidamente já constitui, por si só, violação à dignidade e à honra da pessoa.

No caso concreto, o apelante teve três títulos protestados indevidamente, pois as dívidas já haviam sido pagas antes da lavratura dos protestos. Estes protestos permaneceram registrados no cartório, gerando publicidade da suposta inadimplência e restringindo o acesso do apelante ao crédito. Conforme alegado na inicial e não impugnado especificamente pela apelada, o apelante teve crédito negado em estabelecimento comercial em razão da existência dos protestos.

A configuração do dano moral independe da demonstração de situações vexatórias específicas ou de abalo psicológico comprovado por laudos médicos. A própria existência dos protestos indevidos, com a consequente restrição creditícia, já caracteriza lesão à honra objetiva suficiente para ensejar o dever de indenizar. Este entendimento harmoniza-se com a função preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, que visa não apenas reparar o dano causado, mas também desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Reconhecida a existência do dano moral, impõe-se a fixação do quantum indenizatório, tarefa que exige ponderação de diversos fatores para alcançar valor que cumpra adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não cumprem as funções da indenização, quanto valores excessivos, que caracterizariam enriquecimento sem causa da vítima.

Ponderando todos estes elementos e considerando a existência de três protestos indevidos,
entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Este valor mostra-se suficiente para compensar o apelante pelo dano sofrido e para desestimular a apelada de reiterar condutas similares, sem caracterizar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional às circunstâncias do caso.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial desta Câmara a esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A apelante pleiteia que seja majorado o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro que esta Corte entenda pertinente. Ainda, postula a fixação de honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela parte autora em razão do protesto indevido de título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto indevido de título, embora configure dano moral in re ipsa, deve ter sua indenização fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor meramente simbólico. 4. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é compatível com os parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos e a efetiva extensão do dano, mostrando-se adequado ao cumprimento das funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“O valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido quando suficiente para compensar os transtornos experimentados e cumprir a função pedagógica da condenação.
” Dispositivo relevante citado: (...). Jurisprudências relevantes citadas: (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00011951020158110035, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026